Tribunal: STF
Processo: HC 239718
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável e perseguição contra a mulher. Prisão preventiva. Alegado constrangimento ilegal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.G.B. contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 901.839/SP (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos de estupro de vulnerável e perseguição contra a mulher, previstos nos arts. 217-A, caput, c/c 61, inciso II, alínea “f”, 226, inciso II, e 71 (por no mínimo 50 vezes), e 147-B, caput, todos do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar. Aduz a inexistência de periculosidade em face da liberdade do paciente. Ressalta que a prisão preventiva está lastreada na gravidade em abstrato dos delitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte fundamentação, adotada na origem (fls. 35-36):



    Com o prosseguimentos das investigações, vieram para os autos informação e novos elementos a subsidiar, com mais robustez, os indícios de autoria e materialidade relativos aos graves fatos apurados, além de demonstrar que o acusado havia, mesmo intimado, infringido à determinação judicial de afastamento, uma vez que efetuou contato telefônico com a vítima quando esta encontrava-se nas dependências da Delegacia Policial para ser ouvida, fato que ensejou nova representação para decretação da prisão temporária (fls. 196/239), com a qual concordou o ilustre Promotor de Justiça (fls. 243/245), culminando no acolhimento por este Juízo (fls. 247/249) e a respectiva expedição e cumprimento do respectivo mandado (fls. 254/256 e 281/283). 



    Nesse cenário, diante do teor do Boletim de ocorrência (fls. 25/27), Termos de declarações da vitima A. de O. B. (fls. 47/54, 58 e 171/172), testemunhas (fls. 31/34, 35/38, 41/44, 55, 59/60, 117/119, 120/122, 123/125, 126/128, 129, 130/133, 173/174, 175/176, 178/182 e 183/187) e interrogatório (fls. 212/217), os quais bem sintetizados no criterioso Relatório final apresentado (fls. 219/303), verifica-se presentes elementos a demonstrar que o denunciado cometeu os abusos contra sua enteada menor L.O.R., bem como, as agressões e ameaças a sua esposa, em inúmeras situações no âmbito doméstico. Nesse aspecto, cumpre destacar, além da quantidade de depoimentos prestados por familiares e pessoas próximas da família (relação profissional), as quais corroboraram a ocorrência dos abusos investigados e o temor demonstrado pelas vítimas em relação ao acusado, o teor de uma mídia "CD" entregue por um dos depoentes à Autoridade Policial, donde se extrai, à vista do Relatório Técnico elaborado (n° 02/2024 - fls. 62/84), uma gravação de uma reunião familiar, na qual, conforme referido pela Autoridade Policial (fls. 244/246), teria havido uma confissão parcial por parte do acusado. Ademais, demonstrou o acusado menoscabo e desprezo em relação às Instituições Públicas, em especial a este Juízo, haja vista ter, embora intimado (fls. 251/252), descumprido as medidas protetivas concedidas no feito cautelar em apenso (n° 1500334-32.2024.8.26.0482), ao entrar em contato com a vitima ..., circunstância presenciada pela própria Policia Judiciária, a qual, inclusive, elaborou Relatório Técnico a respeito, uma vez que o episódio ocorreu no momento em que sua esposa estava no saguão da Delegacia (fls.252/256). 



    Nesse quadro, diante da gravidade e hediondez dos crimes cometidos em face da vitima menor, assim como, da periculosidade demonstrada, e com vistas a assegurar a ordem pública local, bem como, a tranquilidade dos trabalhos instrutórios e evitar a reiteração de conduta e eventual intimação das vitimas e testemunhas, com fulcro nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em acolhimento a representação oferecida pela Autoridade Policial (fls. 295/303), com a qual anuiu o Ministério Público (fls. 03/06), DECRETO a prisão preventiva do réu R.G.B. (Destaquei)



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente